Tribunal: STF
Processo: HC 75455
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO EM
FLAGRANTE. DEMORA EXCESSIVA NO JULGAMENTO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTOS COM VISTA À
SUBPROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, a
competência para julgar o presente habeas corpus é do Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista que, se coação existe, só pode
ser atribuída a membro do Ministério Público da União.
Habeas corpus não conhecido. Remessa dos autos ao Superior
Tribunal de Justiça.